Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718633-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE CANTO AGEL DE MELLO APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA REPRESENTANTE LEGAL: LOCALIZA RENT A CAR SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FELIPE CANTO AGEL DE MELLO contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de consignação de pagamento ajuizada em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: “1) declarar extinta a obrigação atinente ao contrato de locação do veículo após o pagamento, pelo autor, da quantia de R$1.355,81 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta um centavos). Tal valor será corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento em abril de 2022; 2) condenar a ré ao pagamento, em favor do autor, por cláusula penal, da quantia de R$4.439,60 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos). Tal valor será corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” (ID 42194526). Em suas razões, sustenta o apelante que: 1) o valor retirado do consumidor - R$ 2.365,44 - foi feito de forma online e sem autorização; 2) a cobrança da quantia de R$ 8.431,92 é indevida, em razão da falta de comunicação prévia do aumento do valor do veículo alugado; 3) o fornecedor agiu em desconformidade com o art. 39, V, X e XIII do Código de Defesa do Consumidor; 4) é entendimento consolidado que a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes enseja condenação por danos morais; 5) a multa contratual deve ser aplicada integralmente, pois foi prejudicado de forma substancial pela apelada ao ser cobrado em valor bem superior ao contratado e ser incluído no cadastro de inadimplentes; 6) é desnecessário o pagamento de ônus sucumbenciais ao patrono da apelada, pois perdeu todo o pleito e deixou de atender vários chamados judiciais. (ID 42194538). Ao final, requer: a) a devolução em dobro de todos os valores cobrados indevidamente; b) a condenação em danos materiais equivalente ao valor sequestrado no cartão de crédito; c) a condenação em danos morais em valor condizente com o grau de gravidade do direito lesado; d) a incidência da multa contratual no percentual de 20%; e) os ônus de sucumbência recaiam exclusivamente sobre a apelada. O apelado juntou aos autos termo de conciliação extrajudicial e requereu sua homologação (ID 42989346). Intimado para se manifestar sobre o termo de acordo anexado aos autos e a persistência do interesse recursal (ID 43095352), o apelante requereu a suspensão do processo por 30 dias (ID 43283995). O apelado não se opôs ao pedido (ID 44094158). Suspenso o processo (ID 44178022), o apelado juntou comprovante de cumprimento das obrigações. Requereu a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil – CPC (IDs 44734260/44734261). Após intimado do despacho (ID 44891133), o apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 45411550). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. O acordo foi assinado pelo apelante, que advoga em causa própria, e por represente legal da apelada. Os direitos decorrentes da lide podem ser objeto de transação (ID 43437436). HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADA a apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator